Tribunal: TJES
Processo: 5020565-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020565-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA FEITOSA
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020565-91.2021.8.08.0024

RECTE.: JOAO BATISTA FEITOSA

RECDO.: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

DECISÃO QUE ACOLHEU A
ALEGAÇÃO DA EXECUTADA DE PRESCRIÇÃO.
APENAS A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE AO TÍTULO
EXEQUENDO
PODE SER ALEGADA EM
EXECUÇÃO
. ENTENDIMENTO DO STJ.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6563615. Contrarrazões Id. 6563618, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Exequente (Id. 6563615), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Em que pese as argumentações da Recorrida, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC, sendo que os critérios para concessão da justiça gratuita não são os mesmos para a concessão da assistência judiciária gratuita, pois este último é o patrocínio gratuito da causa por advogado dativo ou defensor público a ser oferecido pelo Estado, e, por óbvio, possui critérios mais rígidos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6563606), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Sendo assim, tratando-se de matéria de ordem pública, reconheço a ocorrência da prescrição, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, considerando que o pagamento do pecúlio-resgate se deu em 31/10/2014 (fls. 78), e tendo em vista que a presente demanda fora ajuizada em 29/09/2020, a pretensão autoral fora fulminada pela prescrição, já que entre a data do pagamento e ajuizamento da demanda decorreram 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses. Em face do exposto, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC.”

Trata-se de cumprimento de sentença do processo nº 0022350-47.2019.8.08.0024 que tramitou no 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória e condenou a Recorrida ao pagamento da diferença entre o pecúlio-resgate pago e o equivalente a 25% de seu valor integral, com base no subsídio (30÷4 = 7,5 subsídios), acrescido de juros de mora a partir da citação e a correção desde o efetivo prejuízo. Assim, requereu o Exequente o pagamento do somatório devido.

Em suma, a sentença acolheu a preliminar de prescrição arguida pela Executada no Id. 6563603, pois entre o pagamento do pecúlio-resgate, em 31/10/2014, e o ajuizamento da demanda de conhecimento nº 0022350-47.2019.8.08.0024, em 29/09/2020, que originou a presente execução, transcorreu o prazo prescricional quinquenal.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que após o cumprimento da sentença somente pode ser alegada a prescrição superveniente, ou seja, se tiver se consumado após a sentença, situação que não ocorreu, eis que a alegada prescrição suscitada pela Executada é anterior à sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, à segurança jurídica e à preclusão consumativa, consoante entendimento do STJ e a lógica do próprio CPC.

Com razão.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição não pode ser alegada depois do trânsito em julgado do título exequendo, com exceção daquela ocorrida após a formação do título. Veja-se julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença.
(REsp n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 11/2/2022.). 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2086687 MT 2022/0069431-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) (grifos nossos)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO. PERÍCIA. ASSISTENTES. PARTICIPAÇÃO. LAUDO. OBJETO. MÉTODO. INDICAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) era o caso de aplicar a técnica de julgamento estendido no caso concreto, (ii) foi descumprido pelo perito o dever de garantir às partes, por meio de seus assistentes, as mesmas informações e condições de acesso às diligências periciais e de comunicação, (iii) não foram observados os requisitos formais na elaboração do laudo pericial, (iv) é cabível a análise da prescrição somente na fase de cumprimento de sentença, e (v) é nulo o laudo pericial. 3. A técnica de ampliação de colegiado prevista no artigo 942 do CPC/2015 aplica-se no julgamento de agravo de instrumento quando houver reforma por maioria de decisão de mérito proferida em liquidação por arbitramento. 4. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acompanhamento das diligências e dos exames a realizar, garantindo a efetiva participação na produção da prova pericial, o que ocorreu na hipótese dos autos. 5. Não há nulidade se o laudo indica o objeto e o método utilizado na perícia, justificando sua escolha. 6.
Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença.
7. Na hipótese, rever as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que o método utilizado na realização da perícia foi coerente e necessário esbarra na censura da Súmula nº 7/STJ. 8. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manutenção do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso no ponto, incidindo o disposto na Súmula nº 283/STF. 9. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1931969 SP 2021/0105074-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença.
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021) (grifo nosso)

Ora, é inviável a alegação de prescrição da pretensão em fase de cumprimento de sentença quando referida matéria não foi suscitada no momento processual oportuno, sob pena de violação da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, somente podendo tal matéria ser alegada na fase de cumprimento de sentença se tiver se consumado após a sentença, o que não é o caso dos autos.

Com o trânsito em julgado da sentença objeto de execução, não há mais oportunidade para alegação de matéria de ordem pública, em especial a prescrição, a qual deveria ter sido invocada pela recorrida na fase de conhecimento.

No caso dos autos, todavia, a Recorrida não suscitou, em momento oportuno, qual seja, na fase de conhecimento da ação de origem, a prejudicial de prescrição da pretensão do Recorrente, tendo suscitado mencionada matéria somente agora em execução, o que é inviável. Assim,
vota-se
pela reforma da
sentença
para
afasta
r
a prescrição pronunciada
e

julgar improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada no Id. 6563603,
determina
ndo-se
o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para
regular
prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, e, no mérito,
LHE DOU
PROVIMENTO
ao

recurso a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição pronunciada e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no Id. 6563603, determinando-se o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)